Tribunal: STF
Processo: HC 258412
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Pedido de Extensão no Recurso Especial 1.983.492/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 12 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime descrito na denúncia. 



    Em sede de pedido de extensão em Recurso Especial, o Ministro relator estabeleceu a pena do paciente em 9 anos e 26 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR RECONHECIMENTO PESSOAL SUPOSTAMENTE VICIADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA DIANTE DA INTEMPESTIVADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PASSÍVEL DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão embargada não padece de omissão, pois a matéria já foi analisada e a intempestividade do agravo inviabilizou a análise do recurso especial. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador, quando há flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso, dado que a condenação foi fundamentada em provas independentes do reconhecimento pessoal. 



    7. O reconhecimento pessoal, ainda que viciado, não foi a única prova considerada para a condenação, que se baseou também em testemunhos e outros elementos probatórios. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que: “A condenação do paciente baseou-se exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância das exigências legais do art. 226 do Código de Processo Penal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual condenou o paciente pela prática do crime de roubo majorado mediante a seguinte fundamentação:



    [...] a acusação [é] de terem, agindo em concurso, previamente ajustados e mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, mantendo a vítima sob privação de liberdade, subtraído para si coisas móveis alheias, sendo elas 01 (um) aparelho celular pertencente à R.V. da S., bem como a carga, avaliada em R$148.148,99 (cento e quarenta e oito mil cento e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), pertencente à empresa denominada “Jaldi Logística”.



    A vítima Rafael, na fase inquisitória (fls. 16) declarou que, quando dos fatos, realizava entregas e coletas com seu veículo Hyundai/HR, placas DTC-9205, quando foi abordado por três indivíduos. Os apelados Felipe e Diogo embarcaram no veículo, tendo este exibido a arma de fogo que trazia na cintura, subtraindo seu aparelho celular, enquanto aquele assumiu a direção, permanecendo o declarante entre os dois. O apelado Clebson seguia o caminhão com o Fiat/Idea. Rumaram até o local onde havia outro veículo Hyundai/HR, ocasião em que os três apelados passaram a fazer o transbordo da carga. Pouco depois, percebendo a aproximação de policiais, os apelados fugiram a pé, Felipe e Diogo para uma direção e Clebson para outra, mas todos foram alcançados e detidos e, na Delegacia, reconheceu-os como os autores dos crimes de roubo. A carga foi recuperada, mas seu aparelho celular não.



    [...]



    Os policiais militares Vinícius de Souza Silva e Jeferson da Silva Celestino (fls. 09 e 10, respectivamente, e 286), declararam que, quando dos fatos, observaram dois veículo Hyundai/HR e um Fiat/Idea estacionados, bem como que os apelados realizavam o transbordo de um caminhão para outro e, ao perceberem a aproximação da Polícia, correram, sendo que Felipe e Diogo correram em uma direção e Clebson para outra. Todos foram detidos e reconhecidos pela vítima como autores do roubo que sofrera. Em Juízo, a testemunha Jeferson ressaltou ter visto a retirada da carga de um caminhão para outro e, após isso, os apelados correram. A vítima mencionou a existência de um quarto indivíduo no roubo, mas este não foi localizado. Diogo e Felipe foram detidos por outra equipe policial, na Marginal, próximo ao local do roubo. O Fiat/Idea estava estacionado em uma rua paralela, cerca de 250 a 500 metros dos caminhões.



    O policial militar Omar Jalel Ghazzaoui (fls. 285) declarou que os apelados Felipe e Diogo foram abordados enquanto corriam na Marginal Tietê, cerca de 200 a 300 metros do local dos fatos. Na Delegacia, os apelados confessaram a autoria dos crimes de roubo, sendo eles reconhecidos pela vítima, afirmando ela que havia outro indivíduo, não localizado. Ressaltou que Clebson foi abordado em rua adjacente ao local dos fatos. O Fiat/Idea estava atrás dos caminhões.



    [...]



    A negativa de autoria dos apelados, além de inverossímil, restou isolada. No mínimo curiosa a versão apresentada pelo apelado Felipe, comerciante no ramo de adega, ser contratado para realizar um carreto, sem ao menos possuir um caminhão, valendo-se de veículo emprestado de terceira pessoa. Na verdade, difícil digerir a ocorrência de tal narrativa



    Ademais, impende observar que a narrativa da vítima quanto à participação de Diogo e Clebson vem ao encontro da versão apresentada pelo próprio Clebson ao afirmar que estava no local e aqueles realizavam o transbordo da carga, exatamente para o caminhão que Felipe tinha à sua disposição, aliás, cena presenciada pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e, inclusive, detiveram os três quando fugiam. 



    Oportuno ressaltar que a versão apresentada pelos policiais é harmoniosa com as demais provas e indícios colhidos nos autos, sendo merecedores de plena credibilidade, notadamente por exercerem função que pressupõe idoneidade de caráter.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    É certo que a iniciativa de concessão de habeas corpus parte do julgador, quando aferível de plano a existência de flagrante ilegalidade sem necessidade de aprofundada dilação probatória, o que não é o caso dos autos, no qual a condenação do agravante e dos corréus foi devidamente fundamentada pela Corte de origem mediante elementos de prova idôneos ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, mormente diante da existência de outros elementos probatórios independentes do suposto reconhecimento pessoal viciado, como testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e da vítima do roubo.



    Como se observa, a condenação do paciente, ao contrário do que alega a defesa, não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na fase policial. A instância antecedente reconheceu a existência de outros elementos probatórios coligidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a fundamentar o acórdão condenatório — com destaque para o registro de que “em Juízo, a testemunha Jeferson ressaltou ter visto a retirada da carga [roubada] de um caminhão para outro e, após isso, os apelados correram”.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente